Tribunal: TJMT
Processo: 1015809-67.2024.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015809-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), WOLNEY CLEBER DA SILVA - CPF: 514.469.951-00 (APELANTE), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA –
DECRETO-LEI Nº
911/69, ART. 3º, §2º – TEMA 1132 STJ – MORA CONSTITUÍDA - PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS –

APURAÇÃO DE HAVERES DEVIDA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA PARTE DEVEDORA –
DESNECESSIDADE
-
ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE -

INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO

AUTONOMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Quanto à eficácia da notificação para a
constituição

do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o
Tema 1132
, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, sendo infrutífera a notificação em razão da A. R ter retornado por 3 (três) vezes, com o motivo “ausente”, constando a observação “carteiro não atendido”. Tem-se que não pode o credor fiduciário ficar prejudicado, em razão de na localidade, constante no endereço do contrato, não conter alguém para atendimento do carteiro.

Há ser considerada válida a notificação realizada pela instituição financeira, ainda mais, quando segundo o tema 1.132 do STJ, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre de ônus de propriedade.

A purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida. Depositando o devedor fiduciário, o valor somente das parcelas vencidas, não há que se falar em purgação da mora.

Se mostra descabida a pretensão do devedor fiduciário, de que seja intimado do ato de alienação extrajudicial do bem, uma vez que, restituído ao credor fiduciário, consolida-se nele a propriedade e a posse plena e exclusiva sobre a coisa, podendo dela dispor livremente, inexistindo, ademais, previsão legal, nesse sentido.

Nas ações de busca e apreensão, caso haja a venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que a prestação de contas seja formulada nos próprios autos, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de constas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei (art. 2º do decreto-lei nº 911/69),

em face dos princípios da celeridade e economia processual, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para essa finalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1015809-67.2024.8.11.0041

APELANTE: WOLNEY CLEBER DA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WOLNEY CLEBER DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n.

1015809-67.2024.8.11.0041
, movida por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

que acolheu o pedido inicial de busca e apreensão, declarando consolidado nas mãos do Requerente o domínio e posse do bem apreendido liminarmente, aplicando a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69 acima citado, condenando o Requerida

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Recorre
WOLNEY CLEBER DA SILVA
(id nº 235645673) alegando que
reconhece a inadimplência das prestações no presente Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens por Alienação Fiduciária nº. 0000051020064, com previsão de 48 parcelas mensais no valor de R$1.789,75, para aquisição do veículo automotor MARCA: TOYOTA TIPO: AUTOMOVEL - MODELO: ETIOS SD PLT15 AT CHASSI: 9BRB29BT4K2209479 - COR: BRANCA ANO: 2019 - PLACA: QCQ1A34 RENAVAM: 01150453602, diante de dificuldades financeiras, tornando inadimplente de 2 (duas) parcelas do financiamento. Porém, procedeu com a juntada da guia de depósito judicial correspondente as 2(duas) parcelas do crédito exequendo atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, no valor total de R$ 3.708,23(três mil, setecentos e oito reais e vinte e três centavos), conforme ID. 154306771

Alega que não foi devidamente constituído em mora, já que a notificação trazida aos autos não consta assinatura de recebimento, sendo devolvida por motivo “ausente”, por 3(três) vezes no endereço do apelante,

faltando requisito de procedibilidade para a ação, já que
para constituição em mora é insuficiente a juntada de aviso de recebimento sem a entrega efetiva ao destinatário;
que frustrada a tentativa de localização, admite-se a constituição da mora por meio do protesto do título com intimação do fiduciante por edital, procedimento previsto na Lei 9.492/1997, que regulamenta a matéria. Entretanto, isso também não foi efetivado pelo Agravante, pois não se tem notícia nos autos de origem de intimação por edital, após devolução frustrada da aviso de recebimento, assim alega a irregularidade na constituição em mora do devedor.

Registra a desnecessidade do depósito integral das parcelas vencidas e vincendas, já que contraria o princípio da função social do contrato e da vedação do enriquecimento sem causa;

que o § 2°, do art. 3°, do Decreto-Lei 911/69, deve ser interpretado em consonância as normas de proteção do consumidor, no sentido de que pode o devedor purgar a mora mediante o pagamento do débito vencido, não lhe sendo exigida a quitação da integralidade da dívida pendente, em virtude dos princípios da preservação do negócio jurídico, da função social do contrato, do dever anexo de cooperação e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Defende e requer
seja determinado à parte Apelada, promover a comunicação nos autos da parte Requerida Apelante, quanto procedimento de avaliação e venda do veículo, informando data, hora e local onde será realizado o Leilão do bem dado em garantia fiduciária, a fim de se evitar venda por preço vil, sob pena de grave prejuízo da parte Recorrente.

Defende ainda a possibilidade de prestação de contas a ser apresentada pelo banco quando da venda do veículo, posto que se de um lado o credor pode vender extrajudicialmente o bem dado em garantia, de outro, tem a obrigação de prestar contas ao devedor depois da venda, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas no id nº 235645677 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos, que as partes firmaram em 08/02/2024, contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 0000051020064, oriundo da proposta de nº 11186953, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor de 57.035,71 ao demandado, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 48 parcelas fixas mensais de R$ 1.789,75, com vencimento no dia 8 de cada mês.

Em razão do inadimplemento pelo devedor fiduciário e ensejando um débito no montante de
R$
86.074,41 (Oitenta e Seis Mil e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos)
para fins de purgação da mora,

a

instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão (id nº 235645218), sendo a liminar deferida (id nº

235645240) e efetivada a apreensão do veículo

e citação do requerido em 25/4/2024). (id nº 235645245)

Devidamente citada, a Recorrente apresentou contestação (id nº 235645651).

Após, sobreveio sentença julgando que acolheu o pedido inicial de busca e apreensão, declarando consolidado nas mãos do Requerente o domínio e posse do bem apreendido liminarmente, aplicando a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69 acima citado, condenando o Requerida

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Insurge a apelante em seu apelo
pleiteando pela reforma da sentença singular, alegando
que não foi devidamente constituído em mora, já que a notificação trazida aos autos não consta assinatura de recebimento, sendo devolvida por motivo “ausente”, por 3(três) vezes no endereço do apelante,

faltando requisito de procedibilidade para a ação, já que
para constituição em mora é insuficiente a juntada de aviso de recebimento sem a entrega efetiva ao destinatário;

a desnecessidade do depósito integral das parcelas vencidas e vincendas, já que contraria o princípio da função social do contrato e da vedação do enriquecimento sem causa;

requer a
comunicação nos autos da parte Requerida Apelante, quanto procedimento de avaliação e venda do veículo, informando data, hora e local onde será realizado o Leilão do bem dado em garantia fiduciária, a fim de se evitar venda por preço vil, sob pena de grave prejuízo da parte Recorrente; defende a possibilidade de prestação de contas a ser apresentada pelo banco quando da venda do veículo, posto que se de um lado o credor pode vender extrajudicialmente o bem dado em garantia, de outro, tem a obrigação de prestar contas ao devedor depois da venda, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Pois bem.

Inegável cumprir ao Poder Judiciário o dever de zelar pelo cumprimento dos pactos, contudo, igualmente importante é que o juiz equilibre a relação contratual, mormente quando é respaldado por nossos Tribunais a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com as Instituições Financeiras. As normas consumeristas trazem ínsita a filosofia da função social dos contratos, prevista, também, no atual Código Civil, em seu art.421:

“A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”.

Desse modo, as cláusulas contratuais, uma vez abusivas, podem ser nulificadas pelo Poder Judiciário, considerando que os contratos bancários estão sujeitos às normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, já que as atividades desenvolvidas pelos Bancos encontram-se tipificadas no art. 3º, § 2º da Lei 8.078/90, o qual dispõe:

“Art. 3º (...)

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Segundo
Antônio Rizzato Nunes
,
In
Comentários ao Código do Consumidor, ed. Saraiva, a enumeração da norma supracitada é específica e tem razão de ser. Ressalta o comentarista:

“Coloca expressamente os serviços de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, antecedidos do advérbio “inclusive”. Tal designação não significa que existia alguma dúvida a respeito da natureza dos serviços desse tipo. Antes demonstra, mais uma vez, a insegurança do legislador, em especial, no caso, preocupado que os Bancos, financeiras e empresas de seguro conseguissem, de alguma forma, escapar do âmbito de aplicação do CDC”.

Aliás, houve tentativas várias, de excluir as Instituições Financeiras da incidência do Código de Defesa do Consumidor, tanto que foi necessário que o Judiciário declarasse o que está claríssimo na Lei. Assim, o
Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula 297
, com o seguinte enunciado:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
(DJ 09/09/2004).

Dessa forma, não resta mais dúvida que a relação obrigacional estampada nestes autos retrata negociação de ordem consumerista, sendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor imperiosa, como manifestou a sentença singular.

Entretanto, mesmo com incidência do CDC ao caso, não há que se falar em inverter o ônus da prova, uma vez que não se evidencia a

hipossuficiência d apelante, tratando-se de pessoa com

discernimento e capacidade para celebração de contrato bancário, além de dispor dos documentos necessários quando de sua assinatura e todos os demais documentos relativos a avença, competindo a ele o ônus de fazer prova de suas alegações.

Outrossim, tenho que o apelante foi devidamente constituído em mora.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do Decreto-lei nº. 911/69 que assim dispõe:

Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ao teor do que dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele,
bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
E “DESCONHECIDO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO COM DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.
Precedentes desta Corte de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO(AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014964-32.2022.8.11.0000 - 31/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
– PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997
. (N.U 1002363-87.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – PROTESTO DO TÍTULO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor. Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não se perfectibilizou pelo motivo de “endereço incorreto”. Em razão da tentativa frustrada, o banco Agravado promoveu o protesto do título. Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora
. (N.U 1017799-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a
constituição

do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o
Tema 1132
, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

Segue transcrita a respectiva ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido
”.

(REsps. 1.951.888-RS e 1.951.662-RS, relator para acórdão, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgamento em 18-10-2023, DJe de 20-10-2023).

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No caso vertente, consoante faz prova a notificação trazida no id nº 235645226 foram expedidas para o endereço constante do contrato fornecido pelo próprio apelante, qual seja, R JACAREI, 5 QD 11 - MORADA DA SERRA CUIABA/MT - CEP: 78055070 (id nº 153220170), de modo que foi devolvida por 3 (três) vezes, nas datas de 3/4/2024, 5/4/2024 e 10/4/2024 por motivo “Ausente”, constando a observação “carteiro não atendido”.

Tem-se que não pode o credor fiduciário ficar prejudicado, em razão de na localidade, constante no endereço do contrato, não conter alguém para atendimento do carteiro.

Assim, entendo que, deve ser considerada válida a notificação realizada pela instituição financeira, ainda mais, quando segundo o tema 1.132 do STJ, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

Portanto, infere-se que o devedor fiduciário foi regularmente constituído em mora, consoante faz prova a notificação expedida para o endereço constante do contrato fornecido por ele.

Além disso, muito embora o

apelante alegue pagamento das parcelas vencidas, o entendimento pacífico do STJ é no sentido de que a purgação da mora deve corresponder à totalidade da dívida (
parcelas vencidas e vincendas
), pelo que, não houve a purgação da mora, com o depósito efetuado no id nº 235645654.

A controvérsia foi resolvida, determinando que para que haja a devida purgação da mora nas ações de busca e apreensão, é necessário que o devedor pague a integralidade da dívida, não bastando apenas o pagamento da parcela vencida.

Outrossim, transcrevo parte do aresto acima citado:

“9. Com efeito, é entendimento consolidado nesta Corte Superior que, após o advento da Lei n. 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, não há falar em purgação da mora, haja vista que, sob a nova sistemática, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, devendo o devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente a fim de obter a restituição do bem livre de ônus.

(...)

10. Assim, a tese a ser firmada para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil, que ora encaminho, é a seguinte:

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicia
l -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
(Negritei)

Nesse viés, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que "

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida
-
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
", -
Tema 722 do STJ.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação DE BUSCA E APREENSÃO – alienação fiduciária – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES –
PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS) – NECESSIDADE
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº. 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida” ( AgInt no REsp n. 1.928.259/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021), logo, merece ser mantida a decisão agravada”.
(TJ-MT - AI: 10265150920228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

No caso em tela, verifica-se que o apelado trouxe em sua inicial de busca e apreensão o valor de R$ 86.074,41 (oitenta e seis mil e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos), para fins de purgação da mora, alegando que

o apelante

tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações à partir de 7/3/2024, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69.

Entretanto, o apelante depositou em 30/04/2024, o valor de R$
3.708,23
(três mil setecentos e oito reais e vinte e três centavos), conforme comprovante de pagamento constante do id nº 235645654, pelo que não há como considerar a purgação da mora pelo apelante.

Destarte, o pagamento para fins de purgação da mora que possibilite a restituição do bem deve ser feito no valor apontado pelo autor na sua inicial.

Quanto à alegação do apelante, sobre e
xigência de prévia notificação do devedor para participar da venda extrajudicial do bem, objeto de alienação fiduciária,
tenho por descabida, uma vez que, restituído o bem ao credor fiduciário, consolida-se nele a propriedade e a posse plena e exclusiva sobre a coisa, podendo dela dispor livremente, inexistindo, ademais, previsão legal, nesse sentido.

Ademais, o artigo 2º do Decreto-Lei 911/69 é claro ao estabelecer que o credor fiduciário poder vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra media judicial ou extrajudicial.

Dispõe, de forma expressa, o Decreto-Lei n.º 911/67, em seus artigos 2.º e 3.º, §1.º, assim redigidos:

Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou
credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Dessa forma, não há nenhuma letra da lei que obrigue o credor fiduciário a fazer com que o devedor participe de apuração do valor da coisa, bem como na sua venda extrajudicial.

Aliás, o credor fiduciário, uma vez já tendo sido consolidadas em seu patrimônio a propriedade e a posse plenas e exclusivas do bem objeto de alienação fiduciária em garantia, por força de ação de busca e apreensão ajuizada e julgada procedente - inclusive em segundo grau - pode livremente dele dispor, alienando-o a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial.

A propósito:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR SERVIÇO EXTRAJUDICIAL DE COMARCA DIVERSA DAQUELA ONDE RESIDE O DEVEDOR - VALIDADE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DISCUSSÃO ACERCA DE ENCARGOS PACTUADOS - POSSIBILIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS - OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - LICITUDE - PRECEDENTE DO STJ - PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO PENDENTE, PARA O FIM DE PURGA DA MORA - NÃO COMPROVAÇÃO - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO NÃO VERIFICADO - COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR ACERCA DO LEILÃO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Não importa, para o fim de constituição da mora do devedor em relação a obrigações assumidas em contrato de financiamento com alienação fiduciária, que o protesto de título ou documento tenha realizado por Serviço Extrajudicial de comarca ou circunscrição diversa daquela onde situada a sua residência.

- (...).
A única condição legalmente imposta à alienação, pelo credor fiduciário, do bem apreendido é o decurso do prazo de 05 (cinco) dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, podendo vender o bem a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato
. (TJMG - Apelação Cível 1.0672.14.035747-2/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/0019, publicação da súmula em 06/05/2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - TUTELA ANTECIPADA - PLEITO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE VENDA, PELO CREDOR FIDUCIÁRIO, DE BEM OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA EM JURISDIÇÃO DIVERSA, NA QUAL CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR E PROFERIDA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR - ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR - IRRELEVÂNCIA PARA A INVALIDAÇÃO DA VENDA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 2.º E 3.º, §1.º, DO DECRETO-LEI N.º 911/69 - COMPETÊNCIA PARA APRECIAR QUESTÃO RELATIVA À ALIENAÇÃO DO BEM - JUÍZO AO QUAL SUBMETIDA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

- Para a concessão de tutela antecipada, nos termos do artigo 273 do Código de Processo Civil de 1973, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos de prova inequívoca - que conduza à verossimilhança da alegação - dos fatos invocados pela parte requerente e da existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- O credor fiduciário, uma vez consolidadas, em seu patrimônio, a propriedade e a posse plenas e exclusivas do bem objeto de alienação fiduciária em garantia, por força de ação de busca e apreensão ajuizada e julgada procedente, pode livremente dele dispor, alienando-o a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos dos artigos 2.º e 3.º, §1.º, do Decreto-Lei n.º 911/67.

-
A falta de prévia comunicação, ao devedor, sobre a alienação do bem cuja propriedade já esteja consolidada no patrimônio do credor, na forma do artigo 3.º, §1.º, do Decreto-Lei n.º 911/67, não tem o efeito de invalidar a venda, uma vez que o preço praticado pode ser questionado judicialmente com o objetivo de evitar redução injusta do abatimento a ser realizado no débito
. Apreendido o bem alienado fiduciariamente por força de determinação judicial expedida em demanda fundada no Decreto-Lei n.º 911/69, qualquer questão relativa à possibilidade de alienação desse bem a terceiros diz respeito aos efeitos da mencionada ordem, razão pela qual somente pode ser apreciada pelo Juízo ao qual submetida a Ação de Busca e Apreensão, sob pena de invasão de sua competência e violação de seu poder jurisdicional. ( TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0024.15.212310-5/001 - Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda – 9ª Câmara Cível)

Não se descura o efetivo interesse do devedor em seguir eventual procedimento para alienação do bem, a fim de evitar prejuízos pela venda abaixo do valor de mercado, todavia, não se pode exigir qualquer diligência do credor fiduciário a fim de garantir tal acompanhamento, mormente pelo fato de que o credor deve prestar contas, conforme norma acima

citada.

Como se vê, não há exigência de prévia notificação do devedor para a venda extrajudicial.

Com efeito, observo que o fato constitutivo do direito da autora encontrava ressonância na documentação que acompanha a inicial, ante a comprovação a relação contratual entre as partes (contrato id nº 235645223), com cláusula de alienação fiduciária do bem apreendido, bem assim a constituição em mora da ré, na forma disposta no art. 3º do DL 911/69 (
Id nº

235645226),

a sua

inadimplência e planilha de débito (id nº 235645227)

Ademais, nos casos de venda do bem, objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.

Com efeito, dispõe o artigo 3º, § 1º do Decreto Lei nº 911/69 que:

“§ 1o.
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”.

In casu,
verifica-se que a liminar foi devidamente cumprida com a apreensão do veículo (id nº 235645245), e devidamente consolidada a posse e propriedade do bem nas mãos da instituição financeira/apelado.

Note-se que a partir de então, não há qualquer óbice quanto a alienação do veículo pela instituição financeira, independentemente de avaliação, fazendo-se necessário tão somente a prestação de contas quanto ao saldo apurado, a teor do contido no artigo 2º do Decreto Lei:

“Art. 2 No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações
contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,”
com a devida prestação de contas.

Dessa forma, conclui-se que somente com a prestação de contas é que será possível apurar a existência de saldo credor ou devedor em favor da parte apelante não sendo necessário o ajuizamento de ação própria para tal desiderato.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO – COTAS DE CONSÓRCIO – REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR A 10% – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 358 DO STJ – COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE FUNDO DE RESERVA – IMPOSSIBILIDADE –
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

É livre o ajuste da taxa de administração por parte da administradora de consórcios, não estando limitado a nenhum percentual específico. (AgRg no AREsp 443.630/RS).

“Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual
. (TJ-MT - AI 10123554720208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 08/08/2020).’’

A restituição das parcelas pagas pelo participante a título de fundo de reserva ocorrerá, de forma corrigida, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial correspondente, e não de imediato, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, resta prejudicado o pleito de compensação de valores, de forma imediata.

(N.U 1000116-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO LEI Nº 911/69 – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA SÓ EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – EVENTUAL VENDA DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –
ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos. Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958. Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008, bem como as despesas do emitente, desde que previamente estipuladas entre as partes, como ocorreu no caso dos autos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples. No tocante ao pedido de imposição da multa prevista no § 6º, do art. 3º, do Decreto-lei nº. 911/1969, ressalto que o dispositivo legal prevê multa no caso de ser proferida sentença “que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão”, o que não ocorreu no caso em testilha.
Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual
.
(N.U 1022153-35.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA -EXTRAJUDICIAL DO BEM. POSSIBILIDADE. ARTIGO 2º DO DECRETO-LEI N.º . 911/1969 DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ESSA FINALIDADE Em se tratando de ação de busca e apreensão em que o proprietário fiduciário realiza a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá este prestar contas, nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para essa finalidade”. (TJPR - 18ª C.Cível - AI - 1406452-7 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Centralde Maringá - Rel.: Ademir Ribeiro Richter - Unânime - - J. 09.03.2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ARTIGO 2º DO DECRETO-LEI 911/69. É cabível a prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, conforme os precedentes desta Corte, permitindo que se apure eventual saldo em favor da parte requerida, depois da venda extrajudicial do bem. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70073576530, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 29/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS NECESSÁRIA. NOVA REDAÇÃO DO DL N° 911/69. Considerando-se a atual redação do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, alterada pela Lei n°13.043/2014, apreendido e alienado extrajudicialmente o bem objeto do feito, afigura-se necessária a prestação de contas nos autos da demanda de busca e apreensão, de modo a se apurar eventuais débitos e créditos recíprocos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70073504367, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 25/05/2017)

Destarte, afigura-se desnecessário o ajuizamento de ação própria, podendo a prestação de contas ser efetuada nos próprios autos da ação de busca e apreensão
, de modo que a sentença merece reforma neste capítulo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para autorizar que a prestação de contas seja realizada nos próprios autos da ação de busca e apreensão.

Inaplicável na espécie o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024